Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716706-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46322322), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANA CLAUDIA BASTOS E OUTRO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0719459-52.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, nos termos a seguir (ID 154755506 na origem): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ANA CLAUDIA BASTOS E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Preliminarmente requer a suspensão do processo para aguardar o julgamento dos temas 1169 do STJ e 1170 do STF. No mérito, defende, em síntese, que há excesso de execução pois deveria o exequente ter aplicado a TR para atualização monetária do débito e alega que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. A parte exequente apresentou réplica. É o relato do necessário. DECIDO. O DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Com relação ao tema 1169 do STJ, tem-se que este cumprimento de sentença traz valor líquido inicial a ser executado, não havendo justificativa para procedimento prévio de liquidação, por este motivo a questão debatida no aludido tema não se enquadra a este processo. Vejamos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. No entanto, sem razão ente público. Conforme se observa dos cálculos apresentados por ambas as partes a execução tem como termo final o mês de março de 1997, portanto, se enquadra dentro do período indicado pelo MS 7.253/97. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Observo que os cálculos trazidos pelo exequente em ID 146013961 estão em consonância com o ora decidido, não havendo que se falar em excesso de execução. Por todo o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DO DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Sem condenação em honorários diante da rejeição da impugnação. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 146013958. Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pelo exequente supera tal limite. De tal modo, o valor incontroverso está sujeito a expedição de precatório. Remetam-se os autos à contadoria para cálculos dos honorários do cumprimento quanto à parcela incontroversa do crédito, a adequação do principal apontado pelo DF em ID 151674707, para fins de expedição do precatório referente ao crédito principal incontroverso. Após, aguarde-se a preclusão desta decisão. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32159/97, objetivando o pagamento do BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; (ii) o Juízo proferiu decisões em que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, oportunidade em que: a) rejeitou a tese de suspensão com base no Tema 1169 STJ; b) determinou a aplicação do IPCA-E a partir de julho de 2009; d) determinou a incidência capitalizada da SELIC; (iii) com base no Tema 1169 STJ e no art. 926, do CPC (dever de uniformizar jurisprudência), o ente público requer a tutela da isonomia e segurança jurídica, para que o presente feito também seja suspenso; (iv) o e. STJ determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170; (v) o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558 / DF, determinou determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem (TJDFT), para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão gera; (vi) a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR; (vii) no processo n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), o acórdão em embargos de declaração assim decidiu quanto à correção monetária; (viii) este acórdão foi proferido em 22 de fevereiro de 2017, portanto, data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017; (ix) a decisão agravada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado: se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017; (x) na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios; (xi) o acórdão em embargos de declaração determinou a aplicação da lei 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947); (xii) o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança; (xiii) “consideram-se os argumentos que poderiam ser trazidos pelo autor para o fortalecimento da matéria apresentada como causa de pedir (próxima e remota), ou aqueles deduzidos pelo réu em sua defesa, deseja o art. 474 (do CPC/1973, atual art. 508 do CPC/2015) que se presuma, com o advento da coisa julgada material, a sua discussão e assim o advento da preclusão em relação a eles”; (xiv) admitir que a atual posição do STF, no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da coisa julgada, é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF; (xv) não se pode perder de vista a violação ao art. 5o, XXXVI da CF/1988, pelo qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”; (xvi) qualquer debate sobre o tema deve ficar circunscrito ao âmbito dos postulados constitucionais, e, neste campo, a regra do art. 5o, XXXVI, da CF/88 implica em fazer prevalecer a sentença transitada em julgado, porquanto, na lição de SÉRGIO RIZZI; (xvii) no mesmo sentido, a lição de SÉRGIO PORTO: “parece irrebatível o argumento de que o fato jurisdicional reiterante, ou seja, a nova decisão, por si só, ofendeu a coisa julgada que já havia e que, como tal, estava assegurada pela Constituição Federal (5o, XXXVI), sendo assim, pois, inválida pleno jure, eis que prevalece o comando constitucional sobre a norma ordinária (art. 495, CPC) (de 1973, atual art. 975 do CPC/2015) que estabelece prazo para o manejo da ação rescisória.”; (viii) não se pode esquecer que “toda sentença, resolvendo uma relação de direito, inscreve-a no patrimônio individual; (ix) desde então, o direito a fazê-la executar, exercido ou não pelo seu titular, torna-se um direito adquirido por ele; (x) o respeito ao direito adquirido é hoje um postulado jurídico irrecusável; (xi) ora, a sentença proferida contra sentença já dada, ou melhor, contra a cousa julgada, além de invalidar um instituto do qual deriva toda a estabilidade jurídica, fere em cheio o art. 3o da lei de introdução ao Código Civil (e o art. 5o XXXVI da CF/1988)”; (xii) não pode ser nem outra sentença, nem mesmo outra coisa julgada a descartar essa segurança que a Constituição pretendeu conferir ao nosso ordenamento jurídico, protegendo a coisa julgada, inclusive no rol dos direitos fundamentais, expressamente regulados; (xiii) nem se diga que dar prevalência à primeira sentença (no caso, o título transitado em julgado nos autos do Cumprimento de origem), em detrimento da segunda (no caso, a atual posição do E. STF no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral), seria também uma ofensa à segurança jurídica adquirida com essa última decisão, na medida em que o elemento “segurança jurídica” deve ser visto a partir da primeira decisão; (xiv) situa-se a questão não em analisar a segurança jurídica na perspectiva do ato decisório, mas do ordenamento como um todo, porque é ele, em última análise, que deve ser preservado, com o objetivo de conferir aos jurisdicionados segurança nas instituições que formam um Estado, notadamente o Poder Judiciário; (xv) veja-se o que diz a Ministra CARMÉN LÚCIA em escólio doutrinário: “segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. Este direito articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que as pessoas querem ter, com a sua certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao seu passado”; (xvi) é do Exmo. Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, em sua função judicante no E. Supremo Tribunal Federal, que se extrai passagem elucidativa e esclarecedora acerca do que se pretende conceber como segurança jurídica vinculada à proteção da coisa julgada; (xvii) a premissa utilizada pelo Ministro MARCO AURÉLIO para estabelecer sua conclusão de proteção da res judicata é deveras imponente e hábil a ser utilizada a resolver o problema que ora se põe, inclusive com a sua verificação a partir da segurança jurídica; (xviii) é perfeita a análise, porque permitir o revolvimento da coisa julgada é eternizar a lide, que estaria sempre adstrita a uma segunda chance na justiça, sempre que se quisesse apostar na não apresentação da exceção pertinente no curso do segundo processo, nem no ajuizamento da ação rescisória; (xix) admitir que a atual posição do no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF; (xx) deve-se observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa nada mais do que observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior; (xxi) trata-se de precedente vinculante, por força do art. 927, III, do CPC; (xxii) os tribunais têm o dever de diálogo com os precedentes; (xxiii) ante o exposto, diante da natureza vinculante do Tema Repetitivo n. 905, em especial o item 4, deve ser mantido o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado; (xxiv) a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária; (xxv) é que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo STF; (xxvi) hipótese idêntica à dos autos foi recentemente apreciada pelo E. STJ, que proveu o Recurso Especial interposto pelo DF para determinar a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado " (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015); (xxvii) incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21; (xxviii) a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; (xxix) a SELIC deve incidir a partir do valor histórico, isso porque o STJ decidiu, sob o regime do art. 1.036, do CPC (art. 927, III, do CPC), que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; (xxx) a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros; (xxxi) o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para suspender até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja o feito suspenso com base no Tema 1169 STJ. Por eventualidade, requer a fixação da TR como parâmetro de correção monetária. Requer a utilização da SELIC sem que haja anatocismo. Subsidiariamente, requer o provimento deste recurso para simplesmente condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Alega relevância dos fundamentos jurídicos ventilados, especialmente porque o mérito do recurso ataca todo o crédito exequendo, nada sendo devido pelo ente público ao exequente/agravado. Aduz que existe manifesto periculum in mora em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão da caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46322322), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANA CLAUDIA BASTOS E OUTRO ante decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0719459-52.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu a impugnação do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre excesso de execução e utilização de índice. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente agravo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação ao pedido de suspensão do feito até que seja decidido o Tema 1.170 de Repercussão Geral, além de levantar discussão sobre o aparente equívoco, por parte do juízo monocrático, em relação à aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), definido pelo STF em 20 de setembro de 2017, sem deixar de mencionar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, que, segundo o Agravante, fixa o índice de correção monetária determinado pela decisão judicial transitada em julgado, trazendo como tema de fundo debate sobre a coisa julgada. Além disso, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o decorrente levantamento enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023 19:01:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador